Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727268-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CLAUDIO MARTINS JUNIOR AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO D E S P A C H O Intime-se o exequente agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione ao instrumento documentação apta a demonstrar a vinculação ao executado agravado do bem imóvel noticiado e que se pretende penhorar direitos, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. P. I. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator